Tribunal: TJDFT
Processo: 0716687-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716687-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO LOUZADA MELO AGRAVADO: ALVES CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORREA - CPF: 010.536.207-72 DESPACHO O processo referente a este recurso é o 0731436-97.2019.8.07.0001, e não o 0713198-93.2020.8.07.0001, como consta da autuação deste Pje. Retifique-se. A Dra. Rosemir de Oliveira Pinto OAB/DF 29.722 pede a exclusão do seu nome deste Pje, uma vez que não atua nos autos (id. 47527007). De fato, no processo originário está constituída pelo agravante apenas a Dra. Rosemeire David dos Santos OAB-DF 23.915 (id. 47293037, pág. 2). Exclua-se. Após, ao agravante, em 5 dias, sobre a ilegitimidade passiva do Espólio de Ivan Alves Correa suscitada na resposta ao recurso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem conclusos os autos para julgamento. Brasília-DF, 7 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora